Tribunal: TJDFT
Processo: 0704269-93.2024.8.07.0013
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Ação de habilitação para adoção. Extinção do processo sem resolução do mérito. Abandono da causa não configurado. Recurso provido. Sentença desconstituída.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo, com fundamento no art. 485, III, do CPC.
II. Questão em discussão
2. Averiguar se a extinção do processo foi prematura.
III. Razões de decidir
3. A extinção do processo por abandono da causa exige o decurso de mais de 30 dias sem manifestação da parte e, depois disso, sua intimação pessoal para suprir a falta, conforme dispõe o art. 485, III e §1o, do CPC.
4. Ausente o transcurso do prazo legal e não caracterizada desídia juridicamente relevante, revela-se prematura a sentença terminativa.
IV. Dispositivo
5. Recurso provido. Sentença desconstituída.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0700479-37.2024.8.07.0002, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 23/10/2024.